Tribunal: CARF
Processo: 12448.724767/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724767/2015-42
ACÓRDÃO
2301-011.639 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VERA CARDOSO DA SILVA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os erros materiais apontados no
Acórdão no 2301-010.605, julgado em 15/06/2023, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.639 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724767/2015-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 2301-010.605, julgado em 15/06/2023 (fls. 388 e ss), com fundamento em erros
constatados, minudentemente analisados no despacho de admissibilidade. Confira-se:
A PGFN expõe suas razões recursais nos seguintes termos:
A ementa do acórdão embargado, segue redigida da seguinte forma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2014
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL.
Verificada a existência da omissão, e que o contribuinte em nenhum momento
logrou demonstrar que a parcela omitida se trataria de algum rendimento
isento/não tributável, há que ser mantido o lançamento fiscal.” De acordo com o
voto e com o dispositivo, foi dado provimento ao recurso voluntário no sentido de
afastar a omissão de rendimento. Seguem os trechos do dispositivo e da
conclusão do acórdão.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo do pedido de restituição por ser matéria
estranha à lide, e dar-lhe provimento.
...
Voto
...
Assim sendo, verificando que comprovada está a natureza de isento , não há que
se falar em omissão de rendimento, eis que o mesmo não deveria ser tributado.”.
Assim, enquanto a ementa está no sentido de reconhecer a omissão de
rendimentos, a conclusão do acórdão encontra-se no sentido oposto.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que, de fato, a ementa do
acordão não está refletindo a decisão do julgado.
Reconhecida a mácula, os aclaratórios merecem admissão para que o vício
apontado seja apreciado e sanado pela Turma Julgadora

Em despacho prolatado em 23/08/2023, os embargos de declaração foram
admitidos.
É o relatório.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.639 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724767/2015-42
3
VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
O cabimento dos embargos de declaração é tratado no artigo 116 do RICARF,
verbis:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Tendo sido parcialmente admitidos os embargos, nos termos do despacho
proferido, procedo à análise da matéria cabível.

Erro material quanto à ementa
A embargante aponta erro material na ementa do acórdão:
A ementa do acórdão embargado, segue redigida da seguinte forma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2014
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL.
Verificada a existência da omissão, e que o contribuinte em nenhum momento
logrou demonstrar que a parcela omitida se trataria de algum rendimento
isento/não tributável, há que ser mantido o lançamento fiscal.” De acordo com o
voto e com o dispositivo, foi dado provimento ao recurso voluntário no sentido de
afastar a omissão de rendimento. Seguem os trechos do dispositivo e da
conclusão do acórdão.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo do pedido de restituição por ser matéria
estranha à lide, e dar-lhe provimento.
...
Voto ...
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.639 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724767/2015-42
4
Assim sendo, verificando que comprovada está a natureza de isento , não há que
se falar em omissão de rendimento, eis que o mesmo não deveria ser tributado.”.
Assim, enquanto a ementa está no sentido de reconhecer a omissão de
rendimentos, a conclusão do acórdão encontra-se no sentido oposto.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
Isto porque a ementa deveria refletir o julgado, no sentido de dar provimento ao
recurso, porquanto comprovada a isenção dos rendimentos apontados como omitidos, da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL. Restando comprovado que
os rendimentos lançados são isentos, deve ser cancelado o lançamento fiscal.”

Conclusão
Diante de todo o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar os erros materiais apontados no Acórdão no 2301-010.605, julgado em
15/06/2023, nos termos da fundamentação.

assinado digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 395
DF CARF MF
Original